Tribunal: TJDFT
Processo: 0719648-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719648-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADOS: NILO GEISEL, LACIR JOSE GEISEL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as preliminares arguidas na impugnação apresentada na liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0719583-57.2020.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 e determinou produção de perícia para apurar o quantum debeatur. 2. O agravante, em suma, defende que todos os devedores deveriam ser chamados para integrar a liquidação de sentença, uma vez que se trataria de litisconsórcio passivo necessário, pois a condenação foi solidária (União e Banco Central), nos termos do art. 130, inciso III do CPC. 3. Sustenta que a liquidação de sentença deveria ser processada no domicílio da parte autora, lugar onde a operação bancária foi contratada, no caso, Minas Gerais. 4. Alega ausência de efetivo pagamento da operação pelos mutuários, pois a dívida foi securitizada e está inscrita na dívida ativa da União. Afirma que não pediu prova pericial e que a determinação de adiantamento dos honorários do perito viola os arts. 82, §1o, 95 e 373, I, do CPC. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da demanda originária e, no mérito, a revisão da decisão agravada. 6. Preparo (ID no 26626901 e ID no 26626902). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 9. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. 10. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). 11. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 12. Decidiu-se que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou “ultra partes”, de modo que os efeitos subjetivos dela decorrentes abrangem todos os potenciais beneficiários do título judicial. 13. Esse julgamento beneficiou os agravados, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e eles residem em Unaí/MG. O contrato foi firmado em Planaltina/DF (ID no 66417433). 14. Conforme ponderado na decisão recorrida, apesar do reconhecimento da solidariedade dos réus na referida ação civil pública, o credor pode escolher contra quem demandar. Se todos ou alguns, total ou parcialmente (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 15. Os agravados apresentaram o pedido de liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedente deste tribunal: Acórdãos no 1258873 e no 1252959. 16. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autorizaria o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência na qual contratou o empréstimo. Entretanto, como os agravados firmaram contrato no âmbito do Distrito Federal, não há que se falar em violação ao princípio do juiz natural ou burla ao sistema de competência definido na legislação processual. 17. É do devedor (ora agravante) a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, pois a fase de liquidação de sentença é apenas para descobrir a extensão do dano reconhecido na sentença coletiva (Acórdão no 1345023). 18. Esse tema já foi objeto de análise pelo STJ, que incumbiu ao devedor a antecipação dos honorários periciais na liquidação de sentença, por arbitramento ou artigos (Resp no 1.274.466/SC, Tema no 871). 19. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 21. Após, intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO